Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8000116-44.2026.8.05.0000 COMARCA: TANQUE NOVO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHÃES - OAB/BA 70343 PACIENTE: ELIZEU DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO INFANTE, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. PARA ALÉM DISSO, OS DOCUMENTOS CARREADOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE, DE FATO, O PACIENTE É UNICAMENTE RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA. 5 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8000116-44.2026.8.05.0000, tendo PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHÃES - OAB/BA 70343, como Impetrante e, na condição de Paciente, ELIZEU DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR